Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705912-76.2021.8.07.0018 proposto por SÉRGIO LUIZ GOMES DE LIMA (agravado/exequente), que afastou a prescrição e rejeitou a impugnação, nos seguintes termos da decisão de ID 107242882 (dos autos de origem). A propósito: (...) De início, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o eg. TJDFT, ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 – A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) Frise-se, ao contrário do alegado pelo executado, que o requerimento para cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula no 383 do STF. No caso dos autos em epígrafe, tem-se que o título judicial exequendo se formou em 13 /4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. É dizer, o último ato processual da causa interruptiva do feito coletivo ainda não ocorreu. Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial, motivo pelo qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição. (...)”. Em suas razões recursais (ID 29395670), o agravante defende que a pretensão dos credores encontra-se fulminada pela prescrição desde 08/2015, “pois já decorrido o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o presente pedido executivo, tendo se passado mais de 10 (dez) anos em que se pode observar a interrupção do prazo prescricional.” (id 31971339, pg. 7) Alega que “o próprio Magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública, ao determinar a distribuição do pedido de cumprimento individual da ação coletiva consignou em despacho proferido no Processo 0000805-28.1993.8.07.001 id 42886572 - que a desistência da execução coletiva e o ingresso do cumprimento individual resultaria na prescrição do direito de ação.” Sustenta que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, não é razoável dizer que tal prazo permanece e permaneceu suspenso por todo esses longos anos. Entende pela ocorrência de prejudicialidade externa, na medida em que a decisão que afastou a prescrição nos autos dos embargos à execução não transitou em julgado, pois pendente de decisão no Recurso Especial interposto. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal concedia ao ente distrital. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal concedia ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, de existência do periculum in mora, reputo ausente o necessário requisito. Isto porque, analisando nesta data o andamento dos autos na origem, verifiquei que o processo foi devolvido pela Contadoria Judicial à vara de origem para que a parte informe acerca dos valores originais do período determinado entre 01/1992 a 10/1993. Após, os autos retornarão à Contadoria para a elaboração dos cálculos quando, por fim, deverão ser submetidos para que as partes se manifestem sobre eventual divergência. Somente depois, haverá homologação dos cálculos e somente posteriormente haverá a expedição da requisição de pequeno valor (RPV), o que afasta, por ora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora